Tribunal: STF
Processo: RE 1472279
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 13):



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. MUNICÍPIO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. FGTS. RESPALDO EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Estando respaldadas em lei municipal que disciplinou as contratações temporárias, não há se falar em violação à norma constitucional (artigo 37, inciso II, da Constituição Federal). 



    2. A desqualificação das contratações temporárias não pode se assentar em fundamentos de caráter genérico, sem que se proceda o mínimo exame acerca dos contratos considerados nulos pela fiscalização trabalhista. 



    3. Apelo provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 17).



    No apelo extremo (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega a nulidade das contratações de “servidores públicos” que prestaram serviços à Administração Pública de forma irregular por não terem sido aprovados em concurso público, nos termos do art. 37, II, e § 2º, c/c o art. 37, V, da CF/1988, e a consequente exigibilidade dos recolhimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em favor dos trabalhadores municipais assim contratados, nos termos do art. 7º, III, da CF/1988 (fl. 2, Doc. 19).



    Nessa linha, assevera que “as contratações realizadas pelo Município demandante, objeto dos autos de infração discutidos no presente feito, são manifestamente nulas, porquanto desatendida a regra do concurso público prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, bem como não se enquadram como “cargos em comissão”, nos termos do art. 37, inciso V, da Carta constitucional. Por igual, não restou demonstrada a existência de excepcional interesse público para atender a necessidade de contratação temporária, como exige o inciso IX do artigo 37 da CRFB” (fl. 18, Doc. 19). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para reconhecer a higidez da Notificação Fiscal e do respectivo auto de infração, julgando-se improcedente a ação anulatória.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 2-4, Doc. 19):



    “É cediço que a Emenda Constitucional nº 45/2004 instituiu novo requisito de admissibilidade aos recursos extraordinários, consistente na necessidade de demonstração da repercussão geral da questão constitucional discutida (art. 102, § 3º, CF), dispositivo regulamento pela Lei nº 11.418/2006, que acresceu o art. 543-A ao CPC/1973, hodiernamente disciplinado no artigo 1.035 e parágrafo do CPC/2015. 



    O presente recurso discute tema relevante e que possui repercussão que transcende os interesses subjetivos postos em causa qual seja, a nulidade das contratações de “servidores públicos” que prestaram serviços à Administração Pública de forma irregular por não terem sido aprovados em concurso público, nos termos do art. 37, II, e § 2º, da CF c/c o art. 37, V, da Carta, e a consequente exigibilidade dos recolhimentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em favor dos trabalhadores municipais assim contratados, nos termos do art. 7º, inciso III, da CF, é, sem dúvida, questão não-localizada e que transcende os limites da lide, repetindo-se em inúmeros outros casos, o que acaba por gerar expressiva significação no campo econômico e interferindo diretamente no orçamento público. 



    De se ressaltar que o tema ora em discussão é relevante sob diversos aspectos, sejam eles sociais, econômicos e jurídicos. Nesse sentido, ao tratar de tema atinente ao FGTS, observa-se que a questão traz repercussão a uma significativa gama de “servidores”, que, a pretexto de serem contratados em regime de temporaneidade, permanecem irregularmente na administração pública por tempo indefinido, situação mais comum do que pretendia a Magna Carta ao possibilitar a exceção insculpida no art. 37, inciso IX, da Constituição. 



    E, a par da relevância jurídica, em si, da discussão, deve ser ressaltada, ainda, sua inquestionável repercussão também econômica, pois, somados os inúmeros casos em que tal contratação irregular de “servidores públicos” ocorreu, chega-se a um montante que representa recursos devidos ao FGTS da ordem de mais de milhões de reais. 



    Trata-se, pois, de tema a ser debatido em inúmeras demandas judiciais (efeito multiplicador) envolvendo a União (Fazenda Pública), trazendo consigo relevantes aspectos econômicos, políticos, sociais e jurídicos. 



    Constata-se, outrossim, que a Corte Regional deixou de analisar os influxos de julgamento do STF, proferido sob o regime de repercussão geral nos autos do RE 765.320/RS. 



    Afastando por completo as pretensões autorais, o STF, no julgamento do citado RE nº 765320 (Tema STF n.916), na sistemática de Repercussão Geral, decidiu pela plena aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990: 



    […]



    Pelo exposto acima, resta demonstrada a caracterização da repercussão geral do recurso, pelo que deve ser conhecido o recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 4-8, Doc. 13):



    “A parte autora pretende desconstituir a Notificação de Débito do Fundo de Garantia e da Contribuição Social - NDFC nº 200.498.029, lavrada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Santa Catarina, relativamente à contratação de servidores por prazo determinado (temporários). 



    Determina a Constituição Federal: 



    […]



    A norma constitucional em referência prevê, como regra, a investidura em cargos ou empregos públicos, exigindo a prévia aprovação em concurso publico, admitindo, de maneira excepcional, e desde que prevista em lei, a contratação por tempo determinado, sem necessidade de realização de concurso público. 



    Nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, "é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário". Isto importa em dizer que a contratação de agente temporário, desde que legítima, não enseja o dever de recolhimento do FGTS, pois se trata de um vínculo jurídico-administrativo. 



    No caso em exame, cabe destacar que o artigo 2º, da Lei Municipal nº 1.853/09, prevê os casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, senão vejamos:



    […]



    Com efeito, estando respaldadas em lei municipal que disciplinou as contratações temporárias, não há se falar em violação à norma constitucional, a considerar a presunção de legalidade da lei municipal. 



    Além disso, a desqualificação das contratações temporárias não pode se assentar em fundamentos de caráter genérico, sem que se proceda o mínimo exame acerca dos contratos considerados nulos pela fiscalização trabalhista. 



    A propósito: 



    […]



    Desta forma, impõe-se a reforma da sentença para o efeito de julgar procedente a ação, desconstituindo-se a Notificação de Débito do Fundo de Garantia e da Contribuição Social - NDFC nº 200.498.029.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a contratação de servidores temporários pelo Município de Sombrio, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRESUNÇÃO DE NULIDADE: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO TEMPORÁRIO: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Com a chancela das prorrogações da contratação temporária, torna-se inviável a aplicação dos Temas nº 612 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral.



    2. A eventual situação de nulidade do contrato temporário ajustado somente poderia ser constatada mediante o reexame de fatos e provas, das cláusulas contratuais e da legislação municipal autorizativa da contratação, o que encontra obstáculo nos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1402408-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, 3/5/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente